Tribunal: TJBA
Processo: 8062456-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062456-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAYLLAN SANTOS MENEZES e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

AGRAVADO: MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os documentos de imposto de renda indicariam possibilidade de pagamento das custas processuais. Os agravantes sustentam ofensa ao princípio do acesso à justiça e afirmam ter comprovado hipossuficiência econômica, requerendo a reforma da decisão para concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da gratuidade da justiça, baseado em fundamentação genérica e sem prova inequívoca da capacidade financeira, é compatível com a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e com o direito fundamental de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

4.

O Código de Processo Civil garante a gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais, estabelecendo presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, elidível apenas por prova inequívoca em sentido contrário (arts. 98 e 99, §3º).

5.

O indeferimento do benefício exige fundamentação robusta e baseada em elementos objetivos e concretos, conforme impõe o art. 489, §1º, do CPC, não sendo suficiente fundamentação genérica acerca da possibilidade de pagamento das custas.

6.

Os autos demonstram que ambos os agravantes percebem rendimentos mensais brutos inferiores a R$ 5.000,00 e suportam despesas fixas mensais que totalizam R$ 5.487,47, relativas a encargos essenciais como financiamento de veículo, tributos, plano de saúde, condomínio, energia elétrica, escola da filha menor, empréstimos e alimentação, sem considerar outros gastos indispensáveis.

7.

O orçamento familiar, composto pelo casal e duas filhas menores, sendo uma bebê de colo, encontra-se comprometido, revelando insuficiência de recursos para suportar custas iniciais superiores a R$ 1.800,00.

8.

A ausência de prova inequívoca capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência impõe a concessão do benefício, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.

2.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta e idônea, não se admitindo motivação genérica baseada exclusivamente em dados fiscais desacompanhados de análise do contexto financeiro global.

3.

A negativa imotivada da gratuidade da justiça configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, 489, §1º, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062456-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAYLLAN SANTOS MENEZES e outros e como apelada MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator